Tribunal: STF
Processo: ARE 1394416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. OFICIAL MAIOR DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE TANGARÁ NOMEADA EM 1984. EFETIVAÇÃO NA TITULARIDADE DO CARGO EM 1992 E ANULAÇÃO DO RESPECTIVO ATO EM 1998. DESIGNAÇÃO PARA SUBSTITUIR INTERINAMENTE O TITULAR NO PERÍODO DE 2000 A 2015 ATÉ ASSUMIR NOVO TITULAR. DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA GARANTIDO POR SENTENÇA ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. APOSENTADORIA CONCEDIDA NO CARGO DE OFICIAL MAIOR COM PROVENTOS DO NÍVEL/REFERÊNCIA ANM-08/H CORRESPONDENTE A ‘AUXILIAR DE JUSTIÇA’ DE 2ª ENTRÂNCIA. PEDIDO DE REVISÃO PARA O NÍVEL/REFERÊNCIA ANS-10/H CORRESPONDENTE A ‘SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA’ DE 1ª ENTRÂNCIA ATRIBUÍDO A OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E SOBRE O QUAL FORAM RECOLHIDAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ‘AD CAUSAM’. PARTICIPAÇÃO DO ESTADO (POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA) E DO IPREV NO PROCESSO DE APOSENTADORIA E OBRIGAÇÃO DESTE ÚLTIMO QUANTO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS. EXCLUSÃO DO ESTADO APENAS DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS DIFERENÇAS DECORRENTES DA REVISÃO DOS PROVENTOS. MÉRITO. PROVA INEQUÍVOCA DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO EQUIVALENTE AO DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À REVISÃO DOS PROVENTOS PARA OS EQUIVALENTES AO NÍVEL/REFERÊNCIA ANS-10/H PREVISTO NO ANEXO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 127/2004 PARA ‘SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA’. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO ATO APOSENTATÓRIO PARA FAZER CONSTAR O CARGO DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO CARGO DE OFICIAL MAIOR. ALTERAÇÃO APENAS DOS PARÂMETROS DOS PROVENTOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º, § 3º e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente